Tribunal: TJDFT
Processo: 0011739-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0011739-67.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMAR DE JESUS ASEVEDO SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., VIPS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CLUBE DO AUTOMOVEL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 22412899. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator